Tribunal: TJPA
Processo: 0013896-72.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013896-72.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED - BELÉM

APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0013896-72.2016.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADA:
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADA:
ANDRIELY PATRÍCIA BENIGNO MAGALHÃES (OAB/PA nº. 20.493)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244, TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0013896-72.2016.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADA:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADA:

ANDRIELY PATRÍCIA BENIGNO MAGALHÃES (OAB/PA nº. 20.493)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 7464576)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida.

Em suas
razões do interno (Id. 11165147),
sustenta a agravante, a inexistência de abusividade no reajuste por faixa etária aplicado, defendendo que o percentual de 92,92% obedece inteiramente aos atos normativos da ANS.

Mesmo devidamente intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões
(Id. 11522629).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244, TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“A controvérsia cinge-se da análise da legalidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% no contrato com seguradora de plano de saúde, por ter a segurada atingido 59 anos de idade, conforme índice de reajuste previsto na avença.

Inicialmente, destaco que a análise da questão controvertida deve ser apurada com

base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a inequívoca relação de consumo configurada nos autos, sujeitando-se à Lei 8.078/90.

in verbis: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano

de saúde
.” (Súmula 469 do STJ).

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos a decisão do STJ no Resp. 1.568.244, vinculado ao tema 952 dos recursos repetitivos []:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada

(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.6561998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,

dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da

Súmula Normativa nº 32001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 211999 e 31122003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 61998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º12004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de

cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da

mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Verifica-se com referência no acórdão paradigma, que a cláusula contratual referente ao aumento da mensalidade em função da mudança de faixa etária do usuário, incluindo o idoso, é perfeitamente válida ao negócio jurídico, incluindo os planos de saúde, porém o STJ estabelece parâmetros para validar aos reajustes pautados na mudança de faixa etária dos planos de saúde, respeitadas as peculiaridades contratuais fixadas ao longo do tempo e de cada caso, harmonizando o disposto no artigo 15, § 3º, da Lei 10.741/03 – Estatuto do Idoso, com o restante

do ordenamento jurídico.

No caso em tela, no penúltimo reajuste da mensalidade do plano de saúde do segurado, a autora pagava o valor de R$ 365,08 (trezentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), porém, com o reajuste da faixa etária aos 59 anos, cujo percentual é de 92%, esse valor alcançou o patamar de RS 1.069,15 (um mil, sessenta e nove reais e quinze centavos) em junho de 2017 (ID 1888411 - Pág. 3).

Observa-se que os percentuais de aumento das dez faixas etárias do plano vão de encontro as diretrizes estabelecidas no Recurso Repetitivo 952 do STJ, tendo em vista que conforme tabela de reajustes das faixas etárias do plano apresentada em sede de contrarrazões (ID 1888477 - Pág. 11) a diferença de acumulo dos percentuais entre a 7ª e 10ª faixa etária é muito superior ao acúmulo percentual entre a 1ª e 7ª faixas [].

Assim, é indubitável a abusividade do aumento excessivo praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário. Assim, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da

possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, mas, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Recurso Especial repetitivo nº 1568244/RJ. [] In verbis

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAUDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA SOBRE O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TESE EM DISSONÂNCIA COM O JULGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1, O posicionamento do STJ, ao julgar a matéria em hipótese, decidiu, com base no procedimento estabelecido pela Lei nº. 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução nº. 8/2008 do STJ, por meio do REsp nº 1568244/RJ, que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 2. In casu, a tese se encontra em dissonância com o julgado por esta Corte de Justiça, pelo que, exerço o juízo de retratação. 3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo de origem. (TJ-PA - APELAÇÃO CIVEL Nº. 0020406-87.2011.814.0301. ACÓRDÃO

Nº 192.444. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data de publicação: 19/06/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26. Publicado em 2017-06-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012702-55.2016.814.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RELATOR: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela. AUMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE. COM BASE NA FAIXA ETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo o STJ, é legítimo o aumento de mensalidade de plano de saúde, em razão de mudança de faixa etária, porém deve-se observar índices razoáveis, que não onerem em demasia o consumidor. 2. Recurso não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008088-70.2017.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº 189.173. 2.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. Data de publicação: 02/05/2018.)

Resta, pois, evidenciado que o aumento da mensalidade de plano de saúde da apelada, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MOURA, em razão da mudança de faixa etária, é legitimo, todavia, deve ser balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Resp. 1568244/RJ, sendo abusivo o aumento ocorrido no percentual de 92,92% (noventa e dois inteiros e noventa e dois centésimos), devendo ser aplicado o percentual adequado e razoável de alteração da mensalidade, conforme a regulamentação da ANS e o Código de Defesa do Consumidor, bem como o Estatuto do Idoso.

Quanto as demais alegações suscitadas na apelação deixo de apreciá-las, na medida

que a fundamentação acima encontra-se suficientemente segura a sustentar o entendimento desta relatora.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, observo não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014).”
(Id. 7464576 – fls. 2/8)

Portanto, pelos argumentos expostos na decisão monocrática ora transcrita, mantenho o entendimento de considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária, reconhecendo, todavia, no presente caso, a abusividade do reajuste no percentual de 92,92% quando a apelada/agravada completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade, de forma a manter a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão
monocrática
agravada
(Id. 7464576)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024